Tribunal: TJES
Processo: 5001897-61.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001897-61.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO SERGIO ARAUJO e outros
RECORRIDO: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO PRODUTO. FORNECEDORA DEMONSTROU DISPOSIÇÃO EM REALIZAR O REPARO DOS MÓVEIS. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE ASSISTÊNCIA. TENTATIVAS DE CONTATO E AGENDAMENTO COMPROVADAS NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO APÓS A CIÊNCIA DOS VÍCIOS. CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR AFASTADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO DECORRENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Paulo Sergio Araujo e Ana Paula da Silva Araujo em face de Nova Comércio de Móveis Ltda., na qual alegaram a existência de vícios em móveis adquiridos junto à recorrida, sustentando defeitos estruturais e avarias decorrentes da montagem e fabricação dos produtos.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a troca das peças avariadas dos móveis, afastando, contudo, a pretensão de conversão da obrigação em perdas e danos, bem como o pedido de indenização por danos morais.

Inconformados, os autores interpuseram recurso inominado sustentando, em síntese, que a substituição apenas das peças defeituosas seria insuficiente para solucionar os problemas apresentados pelos móveis, requerendo a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, além da condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença, alegando que jamais se recusou a solucionar os vícios apontados, tendo inclusive realizado diversas tentativas de contato para promover a troca das peças danificadas, o que teria sido inviabilizado pela ausência de colaboração dos próprios recorrentes.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO.

Após análise detida dos autos, entendo que o recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC.

No caso concreto, embora tenha restado incontroversa a existência de vícios nos móveis adquiridos pelos recorrentes, verifica-se que a recorrida não se manteve inerte diante da reclamação formulada pelos consumidores, tendo demonstrado disposição efetiva em solucionar os defeitos apresentados.

Ressalte-se, ainda, que não houve inércia da requerida quanto à solução dos vícios apresentados nos móveis. Os elementos constantes dos autos, em especial, o depoimento realizado pela parte autora, demonstram que a empresa manteve contato com os requerentes e buscou viabilizar administrativamente o reparo das peças avariadas.

Assim, embora os móveis tenham apresentado defeitos, não se verifica recusa injustificada da fornecedora em promover os reparos necessários, circunstância que afasta a caracterização de falha grave na prestação do serviço e evidencia a ausência de desídia da requerida na tentativa de resolução do impasse, circunstância que afasta a alegada falha na prestação do serviço após a ciência dos vícios narrados na inicial.

Observa-se que a obrigação imposta na origem, consistente na troca das peças danificadas, poderia ter sido regularmente cumprida, não fosse a resistência dos próprios recorrentes em viabilizar o acesso da equipe técnica para realização do reparo.

Importante destacar que o art. 18 do CDC assegura ao fornecedor a possibilidade de sanar o vício do produto, não sendo automática a conversão da obrigação em restituição integral do valor pago ou perdas e danos, especialmente quando demonstrada a intenção concreta de resolução do problema.

Também não merece acolhida a alegação de danos morais. Os fatos narrados nos autos, embora capazes de gerar dissabores e frustrações, não ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos inerentes às relações contratuais de consumo, sobretudo diante da inexistência de recusa injustificada da fornecedora em solucionar os defeitos apontados.

Ainda, destaca-se a boa-fé da requerida que buscou viabilizar o agendamento para substituição das peças avariadas, conforme determinado na sentença.

Assim, ausente demonstração de conduta ilícita grave ou de circunstância excepcional apta a atingir direitos da personalidade dos recorrentes, mostra-se correta a sentença ao afastar a indenização extrapatrimonial.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso inominado, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Lucas Gregory Souza e Silva

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)